Tribunal: TJES
Processo: 5019959-30.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019959-30.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARTINHO LUTERO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A
RELATOR(A):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5019959-30.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARTINHO LUTERO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve merece reforma, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DA PASSAGEM AÉREA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19. RESTITUIÇÃO DEVIDA DO VALOR PAGO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL EXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Insurge-se o recorrente contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos;

2. Segundo consta nos autos, houve o cancelamento da passagem solicitada pelo autor/recorrido, em 14/03/2020, em decorrência da Pandemia da COVID-19 e do aborto espontâneo sofrido por sua esposa. Por tal razão, foi solicitado o reembolso do valor das passagens, tendo a ré reembolsado apenas o valor referente à esposa do autor.

3. A sentença a quo julgou improcedentes os pedidos iniciais por entender que restou comprovado o reembolso do valor da passagem do autor pela ré, o que é objeto de irresignação recursal.

4. Pois bem. Restou consignado na sentença recorrida o seguinte: “Além disso, verifiquei na contestação apresentada pela Requerida que o reembolso das passagens aéreas da esposa do Autor foram realizadas em 09/06/2020 e do Autor em 07/08/2020, consoante ID 12731544 - Pág. 22, ressaltando a Requerida que as passagens foram adquiridas através de agência de turismo ciente de tal reembolso”.

5. Todavia, acerca da comprovação pela ré quanto ao reembolso da passagem ao recorrido, entendo que não se sustenta a alegação de que houve regular reembolso através da agência de viagens, vez que as telas sistêmicas trazidas no bojo da contestação (id 2893887, pág. 21/22) além de não serem suficientes para comprovar o alegado, por se tratarem de provas unilaterais, não estão traduzidas ao vernáculo, conforme determina a lei.

6. Assim, não restando comprovado o efetivo reembolso do valor pela recorrida e ainda que ela suscite a aplicação da Lei no 14.034/2020, que prevê sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19, mister ressaltar que já transcorreu o prazo de reembolso, a contar do cancelamento da passagem. Deste modo, deve ser a recorrida compelida à restituição do valor de R$2.537,90 em favor do recorrente.

7.
Quanto ao dano moral, em casos tais, é de se observar que a conduta desidiosa
da recorrida, que não se atentou ao desconforto, à aflição e aos transtornos suportado pelo recorrente, e não agiu a fim de minimizá-los, causou danos indenizáveis.

8.

O
quantum
indenizatório a ser aplicado deve ser proporcional e razoável ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial. Isso porque, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro, além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica (não somente punitiva), de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso, ou seja, não pode e não deve ser fundamentado praticamente e exclusivamente no aspecto punitivo.

9.

Destarte, reputo o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a ser arbitrado a título de danos morais proporcional e razoável às circunstâncias do caso tratado nestes autos, bem como encontrando-se na média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos.

10. Ante o exposto e sem mais delongas, CONHEÇO DO RECURSO e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO para, reformando a sentença vergastada, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, Inc. I, do CPC, para:

a) CONDENAR
a recorrida
IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A
a restituir ao recorrente o valor de R$ 2.537,90, com juros e correção monetária da data do desembolso pelo consumidor;

b) CONDENAR
a recorrida
IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A
ao pagamento de indenização por danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde a citação (art. 405 do Código Civil).

11. Sem custas. Sem sucumbência.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)